Tribunal: TJSP
Processo: 0013654-20.2024.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Usucapião. Não configuração das hipóteses previstas no artigo 145 do CPC. Suposições genéricas e de natureza subjetiva, sem embasamento fático que aponte de maneira efetiva a parcialidade da Magistrada para julgamento do feito. Prolação de decisões judiciais fundamentadas e legais, que podem desagradar aos interesses particulares do excipiente, sem tornar o Magistrado

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Usucapião. Não configuração das hipóteses previstas no artigo 145 do CPC. Suposições genéricas e de natureza subjetiva, sem embasamento fático que aponte de maneira efetiva a parcialidade da Magistrada para julgamento do feito. Prolação de decisões judiciais fundamentadas e legais, que podem desagradar aos interesses particulares do excipiente, sem tornar o Magistrado suspeito. Incidência da Súmula no 88 deste E. Tribunal de Justiça. INCIDENTE REJEITADO.